Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 7.435/RS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS no Supremo Tribunal Federal não tem o condão de suspender processos individuais que aplicam a Resolução CNJ no 303/2019, posto não possuir determinação de suspensão dos processos judiciais individuais.
2. A decisão agravada foi proferida em conformidade com o título judicial exequendo e levando em conta a metodologia determinada na Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022, acerca do valor consolidado a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.
3. Recurso conhecido e não provido.